Tribunal: TJSP
Processo: 1070870-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
DANO MATERIAL
– Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Ocorrência:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido.

DANO MORAL
– Atraso considerável em voo internacional – Readequação de Malha Aérea – Caso Fortuito e Força Maior- Não Ocorrência- Chegada no destino final com 10 horas

Ementa:
DANO MATERIAL
– Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Ocorrência:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido.

DANO MORAL
– Atraso considerável em voo internacional – Readequação de Malha Aérea – Caso Fortuito e Força Maior- Não Ocorrência- Chegada no destino final com 10 horas de atraso – Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, ainda que devido a readequação da malha aérea por condições climáticas desfavoráveis prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização por danos morais fixada pelo MM. Juízo de Primeiro Grau em favor do consumidor deve ser mantida.

JUROS MORATÓRIOS
– Ação indenizatória – Responsabilidade civil contratual – Termo inicial de incidência – Data da citação – Inteligência dos artigos 406 do CC e 240 do CPC/2015 – Inaplicabilidade da Súmula n° 54 do STJ:

– Tratando-se de verba indenizatória arbitrada em razão do descumprimento do dever de boa-fé pós-contratual, os juros moratórios devidos incidem a partir da citação do requerido, segundo orientam os artigos 406 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil/2015. A aplicação da Súmula n° 54 do STJ é restrita aos casos de responsabilidade civil extracontratual.

RECURSO NÃO PROVIDO.